Tribunal: TJPA
Processo: 0823128-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823128-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO VICTOR MEDEIROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, VII c/c art. 14, II, do Código Penal), com prisão preventiva decretada e mantida após sentença de pronúncia. A defesa pleiteia a extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu, além da revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de requisitos legais e excesso de prazo para a formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar a possibilidade de extensão da liberdade provisória concedida ao corréu, com base no art. 580 do CPP; e (iii) apurar eventual excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), devidamente justificados na sentença de pronúncia, em conformidade com os arts. 312, 313 e 316 do CPP.

A decisão de concessão de liberdade provisória ao corréu baseou-se em circunstâncias subjetivas pessoais, notadamente a primariedade, inexistentes em relação ao paciente, o que impede a aplicação do art. 580 do CPP.

A individualização da medida cautelar deve considerar as condições pessoais de cada réu, não havendo identidade fático-processual que autorize extensão automática do benefício de soltura.

Não se verifica excesso de prazo, pois a prolação da sentença de pronúncia constitui marco interruptivo da contagem para fins de ilegalidade da custódia, conforme Súmula 21 do STJ e Súmula 02 do TJPA.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e paternidade, não afastam a prisão cautelar quando presentes os pressupostos legais, conforme Súmula 08 do TJPA.

A gravidade do crime, praticado mediante disparos de arma de fogo em concurso de agentes e com intento homicida, afasta a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presente fundamentação concreta baseada na gravidade do crime e nos requisitos do art. 312 do CPP.

A extensão de benefício concedido a corréu somente é cabível quando fundada em motivo de caráter objetivo, não se aplicando quando a distinção se baseia em elementos subjetivos.

A sentença de pronúncia constitui marco interruptivo da contagem para análise de eventual excesso de prazo da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando esta se mostra adequada e necessária.

Medidas cautelares diversas são inviáveis diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, VII, e 14, II; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 316, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; TJPA, Súmulas 02 e 08; STJ, RHC nº 198.897/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de
MÁRCIO VICTOR MEDEIROS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marapanim, no bojo do processo originário nº 0800131-45.2024.8.14.0030, em que figura como denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 06/03/2024, sendo efetivada em 17/04/2024. A instrução criminal foi regularmente concluída, tendo a denúncia sido recebida e, posteriormente, os réus pronunciados para serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme sentença de pronúncia datada de 25/02/2025. Inconformado com a referida decisão, o paciente interpôs recurso em sentido estrito, o qual se encontra pendente de apreciação por este egrégio Tribunal. O corréu Fábio Dias Pinto, por sua vez, não interpôs recurso, tendo a decisão transitado em julgado em seu desfavor.

Ocorre que, após a pronúncia, o juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória ao corréu Fábio, sob o fundamento de que a prisão preventiva já não mais se fazia necessária.

Argumenta a necessidade de
extensão do benefício de responder ao processo em liberdade
concedido ao corréu (
art. 580 do Código de Processo Penal)
, pois estariam na mesma situação fático-processual, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
Sustenta que a única distinção entre ambos reside no fato de que o paciente exerceu seu direito constitucional de recorrer da pronúncia, enquanto o corréu se manteve inerte.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar (ausência de contemporaneidade), ponderando excesso de prazo à formação da culpa.

Destaca que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, ocupação lícita e o fato de ser pai de duas crianças menores, elementos que reforçariam a desnecessidade da prisão e a viabilidade da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, requer-se, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a extensão do benefício concedido ao corréu, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
para assegurar a liberdade do paciente até o julgamento do recurso interposto e ulterior desfecho da ação penal.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção, diante da pretérita distribuição de o HC nº 0812966-58.2024.8.14.0000 (ID 31241053).

Indeferi a liminar (ID 31279242). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 31378340). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31762522).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou fundamento legal para a medida extrema.

Importa observar que a prisão preventiva do paciente foi mantida na própria decisão de pronúncia, em fundamentação detalhada e harmônica com os parâmetros legais. Eis o teor essencial da decisão proferida pelo juízo de origem:

“Da análise do que consta nos autos, verifico que ainda se encontram presentes os pressupostos da prisão preventiva, com o preenchimento do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. [...] O crime foi cometido com elevado grau de violência e mediante concurso de três agentes, tendo sido efetuados cinco disparos de arma de fogo contra a vítima, que não teve qualquer chance de defesa e foi deixada para sangrar até a morte.”

O juízo sentenciante também ponderou que não houve qualquer fato novo ou elemento concreto que justificasse a substituição da prisão por medida cautelar diversa, nos moldes do art. 319 do CPP. A excepcionalidade da prisão foi bem analisada, em conformidade com os arts. 282, § 6º, 312, 313 e 316 do CPP.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento abusivo que justifique a concessão da ordem. O paciente respondeu preso ao processo, teve sua prisão mantida por decisão fundamentada e encontra-se na iminência de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, com respaldo em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

Admitir a soltura em momento tão próximo ao julgamento do mérito da acusação seria, além de temerário, descompassado com a lógica do rito do júri, que legitima a custódia quando preenchidos os requisitos legais — como ocorre aqui.

A alegação da defesa – de que haveria identidade fático-processual entre o paciente e o corréu Fábio Dias Pinto – não se sustenta diante da própria fundamentação da decisão judicial que concedeu liberdade a este último. Ao deferir a soltura, a autoridade coatora expressamente destacou circunstâncias subjetivas relevantes de Fábio, notadamente a ausência de outras anotações criminais relevantes, elemento não extensível ao paciente, cuja ficha criminal contém dados distintos.

Ora, o art. 580 do Código de Processo Penal prevê a extensão de decisões favoráveis apenas quando fundadas em motivos de caráter não pessoal, o que não se verifica no caso em exame. A individualização da análise cautelar impõe-se, não se tratando aqui de réus rigorosamente equiparáveis sob a ótica processual e subjetiva. A tese da isonomia, portanto, não se aplica quando a distinção se dá por elementos de ordem pessoal, como ocorre no caso concreto.

No tocante ao alegado excesso de prazo, também não prospera a tese da defesa. A sentença de pronúncia foi exarada em 25/02/2025, circunstância que, à luz da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 02 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constitui marco interruptivo da análise temporal da razoabilidade da custódia cautelar. Com o encerramento da instrução, presume-se superado eventual excesso temporal, salvo se houver desídia injustificada do Judiciário, o que não se constata nos autos.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE APLICACÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROFERIDA. SÚMULA 21/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Salgueiro da Silva, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal) , buscando a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. A defesa alega ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação de ausência de requisitos e excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do acusado após o crime. O recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima, que só não faleceu por circunstâncias alheias à sua vontade.

4. A alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ.

5 A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

(RHC n. 198.897/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025